Tribunal: TJSP
Processo: 1004061-96.2016.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial do pedido.

Recursos de ambas as partes – Caso em que a parte adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a negociação das ações não interfere no direito alegado – Definição dos critérios para cálculo das

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial do pedido.

Recursos de ambas as partes – Caso em que a parte adquiriu o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a negociação das ações não interfere no direito alegado – Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

EVENTOS SOCIETARIOS. Necessidade de considerar as operações de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das ações e o trânsito em julgado da demanda. Julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC). Interpretação dessa 4a Câmara de Direito Privado no sentido de ser de rigor a inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária porque eles estão diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser observados.

- Recurso da autora provido

- Recurso da ré parcialmente provido.